Tribunal: STF
Processo: RHC 260658
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raphael Souza Cardoso e Antonio Sidnei Rapelli Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 951.494/RS, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados às penas de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 1º, II, §3º (resultado morte) c.c. §4º, I (se o crime é cometido por agente público), ambos da Lei n.º 9.455/97. Ainda, consta que Antonio Sidnei Rapelli Junior foi condenado, também, às penas de 02 anos e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 90 dias-multa, pela prática do crime de fraude processual. 



    Neste recurso, a defesa reitera a tese de ausência de correlação entre a denúncia e a condenação, porque "foram condenados não pelos fatos e atos ocorridos no local e no tempo delimitado na Exordial Ministerial, mas, sim, pela prática de atos e fatos dos quais não foram acusados por tortura em trecho ou momento algum da Denúncia [...] que não traz em seu bojo qualquer acusação de tortura anterior ou fora daquela Companhia militar". 



    Requerem, ao final, o provimento do recurso "para que os Recorrentes sejam absolvidos do crime de tortura pelo qual foram condenados, em virtude dos motivos expostos apresentados na Sentença condenatória não guardarem relação com os atos e locais minuciosamente narrados na Denúncia Ministerial e, ainda, pela impossibilidade do emendatio libelli em 2 ª instância".



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Policiais militares. Condenação pelo crime de tortura com resultado morte. Sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pleito de absolvição por suposta violação ao princípio da correlação entre a sentença e a acusação. Writ substitutivo não conhecido e ordem de ofício não concedida. Agravo regimental não provido. Alegada ausência de correlação e indevida emendatio libelli. Improcedência. O amplo conjunto probatório analisado pelas instâncias ordinárias foi suficiente para demonstrar autoria e materialidade, conforme condutas narradas na denúncia. Não houve alteração da classificação jurídica e os Recorrentes foram julgados pelos mesmos fatos e condutas originalmente imputados. Eventual incremento nos detalhes sobre a conduta praticada pelos Recorrentes, como consequência natural da instrução processual, não implica violação ao princípio da correlação, quando esses detalhes não extrapolam a narrativa fática original da denúncia, hipótese dos autos. Manifesta ilegalidade e/ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso”. (e-doc. 86)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que os agravantes alegam nulidade da condenação por ofensa ao princípio da correlação ou congruência entre a denúncia e a sentença condenatória. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou os agravantes pela prática de tortura com resultado morte, com base nas provas produzidas após aditamento da denúncia, sem que houvesse definição jurídica diversa ou reconhecimento de fatos não descritos na peça acusatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, considerando a alegação de que a condenação teria imputado fato novo ou definição jurídica diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal entendeu que não houve violação do princípio da correlação, pois a denúncia não precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a instrução criminal. 5. A jurisprudência da Corte estabelece que a congruência entre a denúncia e a condenação não exige minuciosa igualdade, mas sim uma congruência indicativa da mesma situação concreta. 6. O acórdão condenatório não imputou fato novo ou definição jurídica diversa, conforme parecer ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A denúncia não precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a instrução criminal, sem que isso configure violação ao princípio da correlação". (e-doc. 55)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (AgRg no HC n. 972.937/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 985.793/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025; AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção dos pacientes, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Inicialmente, extrai-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim compreendeu quanto à alegação de ofensa ao princípio da correlação (e-STJ fls. 27-28): 



    “(...) Não há como acolher a alegada violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença eis que a r. sentença condenatória decidiu com base nas provas produzidas após aditamento da denúncia ante a desclassificação do crime de homicídio para o delito de tortura com resultado morte. Não houve definição jurídica diversa tampouco reconhecimento de fatos não descritos na peça acusatória. Igualmente, fica afastada a alegação de nulidade por violação ao art. 212 do CPP eis que a não observância da ordem prevista não enseja, por si só, nulidade processual. Observe-se que durante a audiência não houve insurgência acerca da inquirição das testemunhas. Ademais foi concedido às partes o direito de perguntas diretas às testemunhas, não se podendo falar em cerceamento de defesa ou prejuízo. E o princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato, mas deve ser demonstrado no caso concreto, face o princípio “pas de nulittè sans grief”, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal. “ 



    Como se sabe, o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.



    Pelo que se extrai, a exordial acusatória descreveu com precisão e clareza os fatos delituosos imputados aos pacientes, indicando expressamente os tipos penais violados, bem como as circunstâncias espaço/temporais em que as infrações penais foram perpetradas. 



    Com efeito, restou devidamente narrado que os pacientes, juntos aos corréus, no interior das dependências do 9º Batalhão da Polícia Militar, submeteram a vítima Eduardo Luis Pinheiro dos Santos, pessoa sob sua custódia e autoridade, mediante emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, culminando no óbito do ofendido, conforme comprova o laudo necroscópico acostado às fls. 531/534. 



    De posse dessas informações fáticas e das teses defensivas apresentadas pelos recorrentes, o MM. Juiz ‘a quo’ entendeu pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, prolatando édito condenatório (e-STJ fls. 68-137) em face dos sentenciados pela prática das infrações penais descritas na denúncia. Não houve emendatio libelli ou reconhecimento de elementares não contidas na peça vestibular. 



    Na realidade, conforme bem asseverado pelo representante ministerial em sua contraminuta, o inconformismo das Defesas cinge-se ao conjunto probatório produzido nos autos e não propriamente à capitulação jurídica das condutas, versando, em verdade, sobre o mérito das condenações. 



    Dessarte, evidencia-se a perfeita correlação entre a sentença e a acusação, tendo o magistrado sentenciante decidido nos estritos limites da imputação fática delineada pelas partes, não havendo que se falar em nulidade do decisum por violação ao princípio da congruência”. (e-doc. 55, p. 3-6, grifei)



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o amplo conjunto probatório analisado profundamente pelas instâncias ordinárias foram suficiente para demonstrar autoria e materialidade, conforme condutas narradas na denúncia, de forma que ficou demonstrado que “os pacientes, juntos aos corréus, no interior das dependências do 9º Batalhão da Polícia Militar, submeteram a vítima Eduardo Luis Pinheiro dos Santos, pessoa sob sua custódia e autoridade, mediante emprego de violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, culminando no óbito do ofendido”. (e-doc. 55)



    Destarte, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos pacientes pelo crime de tortura, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    No mesmo sentido, destaco os seguintes trechos do parecer da PGR:



    “(...)



    O amplo conjunto probatório analisado pelas instâncias ordinárias foi suficiente para demonstrar autoria e materialidade, conforme condutas narradas na denúncia. Não houve alteração da classificação jurídica e os Recorrentes foram julgados pelos mesmos fatos e condutas originalmente imputados. 



    Eventual incremento nos detalhes sobre a conduta praticada pelos Recorrentes, como consequência natural da instrução processual, não implica violação ao princípio da correlação, quando esses detalhes não extrapolam a narrativa fática original da denúncia, hipótese dos autos”. (e-doc. 86, p. 4)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente